Tribunal: STJ
Processo: 4055254-76.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228664 - MG(2025/0476966-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO
MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS. EXAME A SER REALIZADO
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela Defesa contra
O agravo regimental
decisão monocrática que negara provimento a recurso ordinário em habeas
, no qual se buscava o reconhecimento da ilicitude das provas
corpus
decorrentes de ingresso domiciliar e a revogação da prisão preventiva.
2.
. Agravante preso em flagrante, em
pela suposta
Fato relevante
17/9/2025,
prática dos crimes previstos no
da
e no
§
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
3.
. Juízo de primeiro grau homologa o flagrante,
As decisões anteriores
converte a prisão em preventiva e afasta, de plano, alegação de nulidade por
violação de domicílio, registrando autorização do acusado para ingresso dos
policiais no imóvel. Tribunal de Justiça de Minas Gerais denega ordem em
, reconhecendo fundadas razões para a busca domiciliar e
habeas corpus
idoneidade da custódia cautelar. Recurso ordinário em
a esta
habeas corpus
Corte tem provimento negado em decisão monocrática, o que motiva a inter
posição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o ingresso dos policiais no
domicílio do agravante, sem mandado judicial, amparado em diligências
prévias e em alegado consentimento do morador, configura violação à
garantia da inviolabilidade do domicílio e acarreta nulidade das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reafirma-se a orientação do STF (Tema 280) e do STJ (HC n.
)
598.051/SP
de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas
as e anteriores à diligência, indicativas de situação de flagrante
razões, objetiv
delito no interior da residência, não se confundindo com mera suspeita
subjetiva dos agentes e devendo ser posteriormente controlada pelo Poder
Judiciário.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignam a existência de ações
de inteligência e levantamentos realizados ao longo de meses, apontando o
Documento eletrônico VDA55994944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fb61abf1-ec66-419e-b399-f6391fdaea18

agravante como um dos principais envolvidos na liderança do tráfico de
drogas na região. Ademais, conforme consignado pelo Juízo singular, há
registro de que o acusado autorizou o ingresso dos policiais em sua
residência, quadro que, em juízo perfunctório, revela fundadas razões para a
busca domiciliar e afasta, por ora, a configuração de flagrante ilegalidade.
7. A alegação de inexistência ou vício no consentimento do morador para o
ingresso no domicílio não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que
impede sua apreciação originária por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância, devendo tal controvérsia ser analisada, com cognição
plena, no curso da instrução criminal.
8. A via do
e do seu respectivo recurso ordinário -, dada sua
habeas corpus -
natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do
conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo
definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução
criminal no processo principal.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

o, XI e LVI; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
art. 563;
§ 1o, IV.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
STF, RE
(Tema 280 da
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO
repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe
STJ,
8/10/2010;
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
598.051/SP,
2/3/2021,
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Antonio
15/3/2021;
218.175/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg
24/9/2025,
29/9/2025;
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.023.758/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
19/8/2025,
27/8/2025;
1.032.649/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ,
29/10/2025,
5/11/2025;
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.039.116/SP,
Turma, j.
DJEN
3/2/2026,
10/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fb61abf1-ec66-419e-b399-f6391fdaea18

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228664 - MG(2025/0476966-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO
MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS. EXAME A SER REALIZADO
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela Defesa contra
O agravo regimental
decisão monocrática que negara provimento a recurso ordinário em habeas
, no qual se buscava o reconhecimento da ilicitude das provas
corpus
decorrentes de ingresso domiciliar e a revogação da prisão preventiva.
2.
. Agravante preso em flagrante, em
pela suposta
Fato relevante
17/9/2025,
prática dos crimes previstos no
da
e no
§
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
3.
. Juízo de primeiro grau homologa o flagrante,
As decisões anteriores
converte a prisão em preventiva e afasta, de plano, alegação de nulidade por
violação de domicílio, registrando autorização do acusado para ingresso dos
policiais no imóvel. Tribunal de Justiça de Minas Gerais denega ordem em
, reconhecendo fundadas razões para a busca domiciliar e
habeas corpus
idoneidade da custódia cautelar. Recurso ordinário em
a esta
habeas corpus
Corte tem provimento negado em decisão monocrática, o que motiva a inter
posição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o ingresso dos policiais no
domicílio do agravante, sem mandado judicial, amparado em diligências
prévias e em alegado consentimento do morador, configura violação à
garantia da inviolabilidade do domicílio e acarreta nulidade das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reafirma-se a orientação do STF (Tema 280) e do STJ (HC n.
)
598.051/SP
de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas
as e anteriores à diligência, indicativas de situação de flagrante
razões, objetiv
delito no interior da residência, não se confundindo com mera suspeita
subjetiva dos agentes e devendo ser posteriormente controlada pelo Poder
Judiciário.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignam a existência de ações
de inteligência e levantamentos realizados ao longo de meses, apontando o
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

agravante como um dos principais envolvidos na liderança do tráfico de
drogas na região. Ademais, conforme consignado pelo Juízo singular, há
registro de que o acusado autorizou o ingresso dos policiais em sua
residência, quadro que, em juízo perfunctório, revela fundadas razões para a
busca domiciliar e afasta, por ora, a configuração de flagrante ilegalidade.
7. A alegação de inexistência ou vício no consentimento do morador para o
ingresso no domicílio não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que
impede sua apreciação originária por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância, devendo tal controvérsia ser analisada, com cognição
plena, no curso da instrução criminal.
8. A via do
e do seu respectivo recurso ordinário -, dada sua
habeas corpus -
natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do
conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo
definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução
criminal no processo principal.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

o, XI e LVI; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
art. 563;
§ 1o, IV.
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
STF, RE
(Tema 280 da
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO
repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe
STJ,
8/10/2010;
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
598.051/SP,
2/3/2021,
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Antonio
15/3/2021;
218.175/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg
24/9/2025,
29/9/2025;
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.023.758/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
19/8/2025,
27/8/2025;
1.032.649/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ,
29/10/2025,
5/11/2025;
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.039.116/SP,
Turma, j.
DJEN
3/2/2026,
10/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DA SILVA DIAS
contra a decisão monocrática de fls. 258-268, na qual neguei provimento ao recurso
ordinário em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em
pela
17/09/2025,
suposta prática dos crimes previstos no
da
e no
§ 1o,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
IV, da
em razão da apreensão de 605,86g de cocaína, 16,44g de
Lei n. 10.826/2003,
, uma arma de fogo calibre 9mm, doze munições calibre 9mm e um carregador
ecstasy
alongado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem (fls. 219-228).
No recurso ordinário, a Defesa sustentou que o ingresso domiciliar decorreu
exclusivamente de denúncia anônima não confirmada e que a abordagem pessoal nada
apreendeu, pois o recorrente apenas lavava veículo em via pública.
Afirmou que não se comprovou, por meio idôneo, consentimento válido para
a entrada em sua residência.
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

Apontou que a decisão recorrida contraria a orientação desta Corte sobre
exigência de fundadas razões objetivas para mitigação da inviolabilidade do domicílio.
Alegou que a decisão preventiva carece de fundamentação concreta e que a
gravidade do tipo e a quantidade de droga não bastam, defendendo a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Requereu, liminarmente, a soltura do recorrente, com ou sem imposição de
medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso
para reconhecer a ilicitude das provas e revogar a prisão preventiva.
Na decisão de fls. 258-268, neguei provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, o agravante reitera a alegação de violação de
domicílio amparada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias e
sem apreensão pessoal, bem como ausência de comprovação idônea de consentimento
para ingresso no imóvel.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o recorrente teria sido abordado em via pública e, sob circunstâncias
em que se narra autorização para ingresso em imóvel, os policiais apreendem 605,86g de
cocaína, 16,44g de
, uma arma de fogo calibre 9mm, doze munições calibre 9mm
ecstasy
e um carregador alongado. A defesa sustenta violação do domicílio, ausência de
consentimento válido e nulidade das provas. O elemento probatório central consiste nos
relatos policiais e no auto de apreensão, em contraste com a tese defensiva de que não
houve justa causa prévia para a busca. O Juízo de primeiro grau homologa o flagrante e
converte a prisão em preventiva por garantia da ordem pública, enquanto o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais denega a ordem por reconhecer fundadas razões para o ingresso
e idoneidade da custódia cautelar. A decisão ora recorrida negou provimento ao recurso
ordinário interposto pela Defesa, o que ensejou a interposição deste agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
que, no tocante à tese de nulidade decorrent
Reafirmo
e de violação de
domicílio, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a entrada
forçada em uma residência sem mandado judicial depende da existência de fundadas
razões (justa causa). Essas razões devem estar amparadas em circunstâncias concretas e
prévias à ação policial, sendo que sua legalidade está sujeita a um controle judicial
posterior, conforme definido pelo STJ no HC
e pelo STF no Tema 280.
598.051/SP
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

De acordo com as Cortes Superiores, essa justa causa não pode ser confundida
com a mera convicção subjetiva dos agentes, nem se basear em elementos isolados como
uma
. Ademais, em relação à exceção constitucional do ingresso
atitude suspeita
consentido, também se estabeleceram parâmetros rigorosos para a obtenção e a
comprovação da voluntariedade da autorização do morador.
Por oportuno, confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à
intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo
familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas
indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a
excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu
relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e
garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde
Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar
todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento
pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o
Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid
defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the
wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the
King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech,
March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time
of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros
precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja
urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o
ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L.
II) e da
(art. 8o), que autorizam o
11.343/2006, art. 53,
Lei 12.850/2013
retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de
entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime
impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior
segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que
interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio -
justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o
caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que
possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e,
por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da
anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da
sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a
tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori" (RE n.
Rel. Ministro
603.616/RO,
Gilmar Mendes, DJe
. Em conclusão a seu voto, o relator
8/10/2010)
salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir,
de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal
medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco
de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado
esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o
abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
(...)
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República
para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países
trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente
limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e
as possíveis autorizações para o ingresso alheio.
(...)
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações
e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em
intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É,
portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade
conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são,
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um
país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas
atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária
aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos
fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em
domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de
se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora
em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é
acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas
.
sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da
diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente
registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à
legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
. Semelhante
consentimento do morador para o ingresso domiciliar
providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior
eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e
falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido
consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
(...)
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles
a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da
residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal
entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada
de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente,
dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de
Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem
como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral
da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos
Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a
todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das
polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às
diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos,
implicar responsabilidade administrativa, civil
penal do agente estatal.
e/ou
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em
DJe de
grifamos).
2/3/2021,
15/3/2021;

No caso em análise, o Juízo singular assim se manifestou sobre a tese de
violação de domicílio (fls. 195-196; grifos diversos do original):
Pois bem, em atenção aos fatos expostos no caderno processual, possível se
observar que a prisão em flagrante se deu em razão do flagranteado, ter
autorizado a entrada dos militares na residência e, durante as buscas foi
arrecadado pelos militares uma arma de fogo, passando então o flagrado
, vejamos a dinâmica dos fatos
impor que a guarnição se retirasse do imóvel
narrada pelo condutor:
“QUE, no dia 17SET2025, chegou ao conhecimento da guarnição que
GABRIEL retornaria à sua residência conduzindo uma motocicleta
YAMAHA XT 660, de cor branca, placa AXT8H77, portando uma arma
de fogo; QUE, diante da informação, a equipe se deslocou até o local e
visualizou GABRIEL lavando o veículo em via pública; QUE, realizada
a abordagem policial e busca pessoal, não foi localizado nenhum
material ilícito em poder de GABRIEL; QUE, entretanto, foi observado
que o portão de acesso ao imóvel estava aberto, de onde saía a
mangueira de água utilizada pelo suspeito; QUE, ao ser indagado,
GABRIEL relatou residir no andar superior junto de sua mãe, SRA.
REGINA, e que o andar inferior seria utilizado como igreja, não sendo
de sua propriedade; QUE, questionado sobre a existência de materiais
ilícitos no pavimento inferior, GABRIEL negou, porém autorizou a
; QUE,
entrada da equipe
ao entrar no local, constatamos que não se
tratava de igreja, mas de um cômodo que dava acesso à uma
barbearia; QUE, em um corredor, foi visualizada uma gaveta
,
entreaberta contendo um carregador alongado de pistola
QUE, ao perceber a visualização do objeto,
aparentemente 9MM;
GABRIEL alterou sua versão e passou a afirmar que o ambiente lhe
; QUE,
pertencia, determinando que a guarnição se retirasse
diante da
visualização do carregador e do fundado receio de outros materiais
ilícitos estarem ocultos, foi realizada busca na gaveta, sendo
localizadas metade de uma barra de substância análoga a crack, uma
porção grande de substância semelhante a cocaína pura e uma
; QUE, ao tentar impedir a ação policial,
balança de precisão
GABRIEL tentou evadir e precisou ser imobilizado; QUE, no
prosseguimento das buscas no andar superior indicado como sua
residência, foi localizada uma pistola preta com numeração raspada,
, em um armário; QUE, embaixo de uma
municiada com 12 munições
gaveta do mesmo armário, foram encontrados R$ 16.430,00 (dezesseis
e, ao lado do armário, dentro de uma
mil quatrocentos e trinta reais)
sacola, o documento de identidade de GABRIEL, além de 30
comprimidos de substância semelhante a ecstasy e 4 frascos de
; QUE, diante da constatação,
substância semelhante a lança-perfume
GABRIEL afirmou: "AGORA VOCÊS ACHARAM TUDO, NÃO TEM
MAIS NADA"; QUE GABRIEL foi conduzido ao Hospital Manoel
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

Gonçalves para avaliação médica, onde foi atendido e liberado; QUE,
ao sairmos do hospital, recebemos informações de que GABRIEL
poderia esconder mais entorpecentes em outro imóvel no bairro Vila
Nazaré; QUE nos deslocamos ao local informado, onde não foi
encontrado nenhum material ilícito. Nada mais disse, nem lhe foi
perguntado.

Assim, em que pese os judiciosos argumentos levantado pela defesa, como
bem pontuado pelo Ministério Público, não se vislumbra qualquer alteração
do contexto fático em que aplicada a medida cautelar mais gravosa, já tendo
sido clarificado o entendimento desse Magistrado.

O Tribunal de origem, por sua vez, destacou o seguinte (fls. 223-224; grifos
diversos do original):
In casu, contrariamente ao alegado pela defesa, extrai-se dos autos (doc. n.
02, fls. 02-07) que a entrada dos policiais no domicílio do paciente ocorreu
diante de situação de fundada suspeita, respaldada pelas ações de
inteligência e pelos levantamentos realizados ao longo dos últimos meses,
os quais apontaram o ora paciente como um dos principais envolvidos na
liderança do tráfico de drogas na região em que reside.
Dessa forma, evidenciam-se indícios de que a ação policial foi regular, com
a entrada no domicílio tendo se amparado em elementos que apontavam
possível situação de flagrante delito no local.
Diante disso, não há que se falar, pelo menos neste momento, em
reconhecimento da nulidade suscitada, sendo certo que eventual ofensa à
garantia prevista no
o, inc. XI, da Constituição da República, poderá
art. 5
ser comprovada ao longo da instrução processual, após a devida análise da
matéria fático-probatória.
Posto isso, de qualquer forma, ainda que tais entendimentos fossem
acolhidos, a questão revela-se irrelevante, uma vez que, com a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva, o acautelamento do paciente passa
a estar fundamentado em novo título judicial, superando, assim, a tese ora
arguida.
[...]
Não obstante, cumpre salientar que a sistemática das nulidades no processo
penal encontra-se pautada no princípio do prejuízo, de modo que não se
reconhece nulidade sem a efetiva demonstração de dano ao direito da parte
interessada.
Nesse sentido, o
do Código de Processo Penal, ao consubstanciar o
art. 563
princípio francês pas de nullité sans grief, dispõe que nenhum ato será
declarado nulo se da sua invalidade não resultar prejuízo concreto à
acusação ou à defesa.
Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo, não há nulidade a ser
reconhecida.

que os elementos apresentados indicam que a entrada no domicílio
Reitero
foi, aparentemente, precedida de fundadas razões objetivas e concretas que apontavam
para a existência de situação de flagrante delito no local, considerando que as instâncias
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

de origem destacaram a realização de prévias diligências investigativas ao longo de
alguns meses, as quais apontaram que o ora recorrente seria um dos principais líderes do
tráfico de drogas na região. Ademais, conforme consignado pelo Juízo singular, há
registro de que o acusado autorizou o ingresso dos policiais em sua residência.
Assim, ao menos neste momento processual, dentro dos limites de cognição
permitidos nesta etapa, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique o
reconhecimento da nulidade das provas colhidas, sem prejuízo de uma análise mais
aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória e na prolação da sentença.
Ressalto que a controvérsia acerca da legalidade da apreensão poderá ser
devidamente examinada no curso da ação penal. A via do
e do seu
habeas corpus -
respectivo recurso ordinário -, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao
exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer
juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no
processo principal.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA.
PREMATURIDADE.
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige
comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa
de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de
autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos.
2. "Cabe registrar, ainda, o risco do trancamento em fase prematura da
ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério
Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova
foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento
constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a
jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado
indiscriminadamente esse proceder" (AgRg no HC n.
relator
884.409/TO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
23/5/2024)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
218.175/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem
24/9/2025,
29/9/2025;
grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
NA BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS
ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA
DILIGÊNCIA POLICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial,
é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma
inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa
extintiva da punibilidade.
3. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão
603.616/RO,
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o ingresso regular em domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito em questão.
3. Na hipótese, pelo contexto delineado pela Corte local - e que não pode ser
revisto na via eleita -, não há falar, a princípio, em ilegalidade da diligência
policial na residência do acusado, ante a presença de fundadas razões que
fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a
presença de drogas, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação
policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via
eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido
pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com
atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante
ilegalidade a ser sanada neste writ.
4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via
estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das
provas produzidas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
920.297/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.023.758/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

Especificamente quanto à alegação de ausência de comprovação idônea de
consentimento para ingresso no imóvel, cabe registrar que a referida tese não foi
examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a manifestação
originária desta Corte, sob pena de supressão de instância.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR
13 VEZES. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E
TELEMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DIVERSAS
DILIGÊNCIAS PREPARATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem não analisou o tema no viés ora delineado pela
defesa, ficando esta Corte impedida de apreciar a matéria, sob pena de
indevida supressão de instância.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
864.854/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

Desse modo, a análise de eventual nulidade quanto à autorização para
ingresso em domicílio deve ser feita no curso da instrução criminal.
Em casos semelhantes:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS .
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE.
FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. NULIDADE. ANÁLISE NA
INSTRUÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO
DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundadas
razões, amparadas em denúncias específicas e monitoramento prévio,
indicam a prática de crime permanente no interior da residência, hipótese
em que se excepciona a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio.
2. A análise de eventual nulidade quanto à autorização para ingresso
domiciliar deve ser feita em cognição plena, no curso da instrução criminal.
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, além da reiteração delitiva do paciente, circunstâncias que
denotam risco à ordem pública e justificam a prisão.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.032.649/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
29/10/2025,
5/11/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ESTAFETA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR CONTESTADO.
CADEIA DE CUSTÓDIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS
CELULARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que alegações
relacionadas à validade de provas obtidas mediante busca domiciliar,
especialmente quando fundadas em tese de ausência de justa causa, vício no
consentimento e violação à cadeia de custódia, demandam análise
aprofundada de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.
2. O ingresso em domicílio registrado como encontro fortuito de provas,
durante diligência voltada ao cumprimento de mandado de prisão expedido
contra terceiro, não evidencia, de plano, nulidade apta a justificar o
trancamento da ação penal. A existência de elementos controversos, como a
ausência de gravação do consentimento ou inconsistências de horário,
poderá ser apurada na instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
3. A decisão agravada examinou de forma adequada e fundamentada os
elementos constantes dos autos, concluindo pela possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem
reconhecer nulidade na diligência questionada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.039.116/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
3/2/2026,
10/2/2026;
original.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ALEGADO
VICÍO DE CONSENTIMENTO. PLEITO QUE DAMANDA INVIÁVEL
REEXAME DE FATOS E PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMNTO
ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida
de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a
caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais
indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem considerou como válida a busca domiciliar,
visto que, após os policiais abordarem dois indivíduos que discutiam em via
pública, em razão de desavença relativa ao consumo de drogas, lhes foi por
eles indicado o imóvel onde adquiriram o entorpecente. Chegando ao
endereço, os policiais foram recepcionados pela acusada, a qual em
autorizou o ingresso dos agentes, que lograram em aprender na residência
R$ 574,95, em espécie, 8 celulares, 20 porções de crack (0,009g) e 2 porções
de maconha (0,002g).
3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto
à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo
o delito de tráfico de drogas , o que autoriza o ingresso forçado dos policiais
na residência da acusada.
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

4. Inviável o acolhimento do alegado vício no consentimento em sede de
habeas corpus, por demandar reexame do conteúdo fático e probatório.
5. Este Tribunal Superior vem entendendo que o trancamento da ação penal
com base no reconhecimento da nulidade pela busca domiciliar por esta
Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime,
por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.
Portanto, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e
irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria
das instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese.
6. Impossível, pois, um exame mais acurado acerca da alegada nulidade
pela busca domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, pois
controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que
as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático
sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de
apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se
manifeste.
[...]
10 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
856.435/PR,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
27/11/2023,
1/12/2023;

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:11
Código de Controle do Documento: 8927dced-a1c2-4c40-b4d6-994041ebca08

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.664 / MG
Número Registro: 2025/0476966-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254055254001 40552547620258130000 50074046220258130338
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: d716d8d5-846d-40a5-a501-544a1ca08e34

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: d716d8d5-846d-40a5-a501-544a1ca08e34